Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703913-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: METALURGICA RPL LTDA D E C I S Ã O O presente recurso de apelação possui objeto idêntico ao do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual ocorreu a instauração de incidente de inconstitucionalidade. O feito ainda está em tramitação e foi suspenso enquanto aguarda o julgamento da ADI 7066, que não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito, até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ou do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator